Tribunal: TJMT
Processo: 1004422-09.2025.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004422-09.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGROTRONIC COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 13.995.371/0001-00 (RECORRENTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), DOUGLAS PEREIRA LIMA - CPF: 020.106.410-35 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA OPERADORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
CONFIGURADO
. PESSOA JURÍDICA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DA RECLAMANTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade de multa por quebra de fidelidade, mas afastou o pedido de indenização por danos morais, em razão de rescisão de contrato de telefonia móvel motivada por falha na prestação do serviço, que resultou na negativação indevida do nome da empresa consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 questões em discussão: (i) a competência do Juizado Especial para julgar a causa, ante a alegação de necessidade de perícia técnica; (
ii
) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que utiliza o serviço como insumo; (
iii
) a legitimidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade quando a rescisão é motivada por falha na prestação do serviço; e (
iv
) a configuração de dano moral
in
re

ipsa
em favor de pessoa jurídica por negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência do Juizado Especial Cível é firmada quando a controvérsia pode ser resolvida por prova documental, sendo desnecessária perícia técnica complexa, especialmente para aferir a qualidade de um serviço em período pretérito.

4.
Aplica-se a Teoria Finalista Mitigada para reconhecer a relação de consumo quando a pessoa jurídica, embora não seja destinatária final do serviço, demonstra vulnerabilidade técnica, informacional e econômica frente à fornecedora, caracterizando-se como consumidora.

5.
A cobrança de multa por quebra de fidelidade é indevida se a rescisão contratual decorre de culpa exclusiva da operadora, por comprovada falha na prestação do serviço, conforme o art. 37, § 2º, da Resolução Anatel nº 765/2023.

6.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
para a pessoa jurídica
, por afetar
sua honra objetiva, maculando sua reputação e credibilidade no mercado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
conhecidos. Provido apenas o da reclamante
.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com base na Teoria Finalista Mitigada, às pessoas jurídicas que, embora utilizem o serviço como insumo para sua atividade, demonstrem vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional em face do fornecedor. 2. É inexigível a multa por quebra de cláusula de fidelidade quando a rescisão do contrato de telefonia é motivada por falha comprovada na prestação do serviço, configurando culpa exclusiva da operadora. 3. A negativação indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de restrição de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
, por violação à sua honra objetiva, independentemente da comprovação de prejuízo específico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95,
arts
. 3º e 55; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º e 3º; Código Civil, art. 944; Resolução Anatel nº 765/2023,
arts
. 36 e 37, § 2º;
Enunciado
54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23/10/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; Turma Recursal do TJMT, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22/11/2024; Turma Recursal do TJMT, N.U 1049378-19.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004422-09.2025.8.11.0045

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE- MT.

Recorrente
s
: AGROTRONIC COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA e TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido
s
: AGROTRONIC COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA e TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

AGROTRONIC COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ajuizou reclamação em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Noticiou que: a) contratou cinco linhas de telefonia móvel em abril de 2024, mas os serviços não funcionavam adequadamente; b) após tentativas frustradas de solução, inclusive junto ao Procon, cancelou o contrato; c) foi surpreendida com a cobrança de multa por quebra de fidelidade no valor de R$ 5.721,16 e a negativação de seu nome. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito; b) a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição de crédito; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a falha na prestação do serviço foi comprovada, sendo um fato notório na cidade de Lucas do Rio Verde;
b
) a cobrança da multa de fidelidade é indevida e abusiva, pois a rescisão ocorreu por culpa da fornecedora;
c
) não há dano moral a ser indenizado, pois, tratando-se de pessoa jurídica, não houve prova de ofensa à sua honra objetiva, configurando mero descumprimento contratual.
Julgou parcialmente procedente a reclamação
para declarar a rescisão do contrato
e a
inexigibilidade do débito referente à multa contratual.

As partes interpuseram
Recurso
s
Inominado
s
.

A
reclamante

s
ustentou que: a) a sentença foi omissa ao não determinar a exclusão imediata de seu nome dos órgãos de restrição de crédito, apesar de ter declarado a dívida inexigível;
e
b) a decisão contraria a jurisprudência do STJ, que reconhece o dano moral
in
re

ipsa
para pessoa jurídica em caso de negativação indevida. Requereu o provimento do recurso para determinar a exclusão da negativação
e
condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A
parte
reclamada
arguiu preliminar de incompetência d
o Juizado Especial para julgar a causa devido à necessidade de perícia técnica
, bem como afirmou que
o CDC não se aplica ao caso, pois a recorrente utilizou os serviços como insumo empresarial
. No mérito, afirmou que:
a
) não houve falha na prestação dos serviços, conforme demonstram os extensos relatórios de utilização juntados aos autos, sendo equivocada a conclusão baseada em "fato notório";
b
) sendo a prestação do
serviço regular, a cobrança
da multa por quebra de fidelidade de 24 meses é legítima. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas por ambas as partes, reiterando os argumentos de suas peças anteriores e impugnando os recursos adversos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

A parte reclamada sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível, argumentando que a verificação da alegada falha na prestação do serviço de telefonia demandaria a realização de prova pericial técnica, o que tornaria a causa complexa.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A análise dos autos revela que a controvérsia pode ser solucionada com base nas provas documentais já produzidas, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Ademais, não se mostra possível a realização de perícia técnica para apurar a regularidade da prestação de serviços em momento pretérito
. Este fato deveria ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial juntado pela parte reclamada, a fim de corroborar com os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte reclamante.

Nesse sentido:

“(...) 4. Incompetência em razão da matéria. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da prova pericial, visto que o fato deveria ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial na residência do reclamante, juntado pela parte reclamada (artigo 255, § 1, inciso II, da Resolução Normativa 1.000/2021 da Aneel), o que não ocorreu e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda. (...) (N.U 1029965-17.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

“(...) 1. Preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica rejeitada. Provas suficientes ao deslinde da demanda. (...) (N.U 1008431-11.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)”

Portanto, não há complexidade na causa que justifique a produção de prova pericial, sendo o Juizado Especial Cível competente para o julgamento da demanda.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Regra geral, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)”

A parte requerida argumenta pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que a parte autora, por ser pessoa jurídica, utiliza os serviços de telefonia como insumo para sua atividade comercial, não se enquadrando no conceito de destinatária final.

Entretanto, a sentença aplicou corretamente a legislação consumerista ao caso.

Embora a reclamante seja uma pessoa jurídica e utilize as linhas telefônicas para o fomento de seu comércio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a teoria finalista para aplicar o CDC às pessoas jurídicas que, apesar de não serem destinatárias finais do produto ou serviço, demonstrem vulnerabilidade frente ao fornecedor.

No presente caso, a vulnerabilidade da empresa recorrida é evidente. Trata-se de uma empresa de comércio de produtos eletrônicos em face de uma das maiores concessionárias de telefonia do país. Há uma nítida disparidade técnica, informacional e econômica entre as partes, além de se tratar de um contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas unilateralmente pela operadora.

Dessa forma, a condição de hipossuficiência da recorrida autoriza a aplicação da teoria finalista mitigada, enquadrando a relação jurídica como de consumo.

Portanto, a sentença não merece reparos neste ponto, devendo ser mantida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Prazo de permanência (clausula de fidelidade).

O prazo de permanência é o período predeterminado durante o qual o consumidor se compromete a permanecer vinculado a uma oferta de serviço de telecomunicações em troca de benefício concedido pela prestadora, conforme disposto no art. 36, caput, da Resolução Anatel nº 765/2023.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A jurisprudência firmada no âmbito deste STJ orienta no sentido de que a cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que o assinante recebe benefícios e em face da necessidade garantir um retorno mínimo em relação aos gastos realizados. Precedentes:
AgRg
no REsp 1.204.952/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 14.8.2012,
DJe
de 20.8.2012; e, REsp 1.087.783/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
10/12/2009.3. (...) (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.609/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012,
DJe
05/02/2013)”

A Resolução estabelece requisitos formais para a validade do prazo de permanência.

Segundo o art. 36, § 4º, a prestadora deve informar claramente ao consumidor: (i) o
período de tempo
predeterminado durante o qual deverá permanecer vinculado à oferta; (
ii
) a descrição do benefício concedido e seu valor; e (
iii
) o valor da multa em caso de rescisão antecipada.

Estas informações são obrigatórias e integram a transparência negocial exigida pelo ordenamento, não podendo o prazo de permanência exceder o prazo de vigência da oferta, conforme art. 36, § 3º.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MULTA DE FIDELIDADE - NEGATIVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 7. Indevida a cobrança e negativação de valor referente a multa de fidelidade, quando não comprova a sua contratação, tampouco a prestação do serviço de modo satisfatório. (...) (N.U 1029350-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)”

Conforme prevê art. 37, § 2º da aludida resolução, é vedado a cobrança de multa quando houver descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da prestadora.

Configura descumprimento contratual quando os serviços contratados são prestados com deficiência.

Nesta hipótese, serão mantidos os benefícios auferidos no momento da contratação pelo consumidor, que permanecerá obrigado apenas ao pagamento das parcelas vincendas decorrentes da aquisição de equipamento junto à prestadora, caso este não seja devolvido.

Se o equipamento relativo ao benefício for devolvido a prestadora do serviço, nem o pagamento das parcelas vincendas é necessário.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO PROPOSTA POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA INEFICIENTE. SUSPENSÃO INCONTROVERSA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Cláusula de fidelização. A cláusula de fidelidade autoriza a cobrança de multa contratual pela rescisão antecipada, exceto nos casos em que o serviço ou produto apresente vícios que neutralizem o benefício dado como incentivo para a contratação (TJMT
Ap
, 62338/2011, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/05/2012, Data da publicação no DJE 25/05/2012 e N.U 1029350-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024). No caso concreto, foi evidenciado pela parte reclamante que por diversas vezes teve problemas com o sinal de internet, tal como se afere dos protocolos de atendimento juntados no ID 246335158/PJe2, havendo, inclusive, cinco atendimentos num único dia. (...) (N.U 1049378-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025)”

No caso concreto, a parte reclamante, ora recorrida, alega que o serviço de telefonia móvel era inoperante, o que motivou o pedido de cancelamento do contrato. A empresa de telefonia, por sua vez, sustenta a regularidade da prestação dos serviços, amparando-se em extenso relatório de utilização.

Contudo, a sentença
reconheceu acertadamente a
falha na prestação do serviço. A parte reclamante demonstrou suas alegações por meio de diversos elementos probatórios, como os protocolos de atendimento junto ao suporte técnico (ID/PJe2 342757435 a 342757438), a reclamação formalizada perante o Procon (ID/PJe2 342757430) e as capturas de tela que evidenciam a impossibilidade de realizar chamadas, com a mensagem "não registrado na rede" (ID/PJe2 342757439 a 342757445).

Ademais, a má qualidade do serviço prestado pela recorrente na cidade de Lucas do Rio Verde/MT
é
fato notório
, com repercussão local
, corroborado pela notícia veiculada no site da Câmara Municipal (ID/PJe2 342757881) e por reclamações de outros consumidores, o que confere ainda mais verossimilhança às alegações da parte autora.

Dessa forma, comprovada a deficiência na prestação do serviço, a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da operadora, tornando-se indevida e abusiva a cobrança da multa por quebra de fidelidade.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

Quando o restritivo for o primeiro ou o
único,
há dano moral.

Nesse sentido:

“(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

“(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

A sentença de origem afastou a condenação por danos morais, sob o fundamento de que não houve demonstração de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. No entanto, a decisão merece reforma neste ponto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, configura dano moral
in
re

ipsa
, inclusive para pessoas jurídicas
, por afetar
diretamente sua credibilidade, reputação e bom nome no mercado.

No caso, a negativação indevida foi comprovada pelo extrato do SPC (ID/PJe2 342757433), que demonstra ser este o único apontamento em nome da empresa reclamante. A conduta da operadora de telefonia, ao negativar a empresa por uma multa inexigível, maculou a sua honra objetiva, gerando o dever de indenizar.

Portanto, a sentença deve ser reformada para reconhecer a ocorrência do dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
mormente o valor do restritivo de crédito (R$ 5.721,16
),
entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

Este valor
conforme
os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos
interpostos
,
nego provimento
ao recurso
d
a parte reclamada e
dou provimento
ao
da
parte reclamante para
:

a
)

determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e

b)

condenar
a parte reclamada ao pagamento da quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do
resultado do julgamento dos recursos
,
condeno
a
penas a
parte reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026